Tribunal: TJDFT
Processo: 0749406-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DA SEPLAD/DF. APROVAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME E DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NÃO PREVISTA NO EDITAL DE REGÊNCIA DO CONCURSO. PERDA DO PRAZO DA MATRÍCULA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que a banca examinadora, ora apelante, é a responsável pela realização do certame público, atuando sob delegação, deve responder em juízo por eventuais vícios ocorridos no concurso público, sem que, necessariamente, tenha que ser citado o contratante. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
2. Na hipótese, a candidata foi aprovada em topas etapas e classificada dentro das vagas do concurso público. Posteriormente, foi convocada, através de um novo edital, para se inscrever no curso de formação, necessitando enviar documentação por meio de link próprio, o que foi efetivado, e preenchimento de ficha de inscrição, o que não ocorreu.
3. A determinação de preenchimento de ficha de inscrição não estava prevista no edital de regência do concurso, mas apenas foi estabelecida em momento posterior e em prazo exíguo, por meio de edital próprio, o que, além de se mostrar burocrático e confuso, ofende o princípio da vinculação ao edital e da não surpresa, aplicado em nível administrativo.
4. A prescrição não observada pela candidata apenas foi inserida no edital de convocação para o curso de formação, e não estava prevista no edital de regência do concurso - em nítida inovação procedimental -, o que torna a exigência abusiva e não previsível pela candidata.
5. Apenas os documentos exigidos no edital de abertura podem ser compreendidos como necessários para a avaliação da candidata; o mesmo não se pode dizer acerca de ficha de inscrição para participação no curso de formação, o qual, além de não possuir propósito avaliativo, apenas passou a ser exigido no edital de convocação, o qual não é a lei do concurso.
6. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.